Tribunal: TJBA
Processo: 0004964-53.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004964-53.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA e outros

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pé de Serra contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Pé de Serra, em favor do servidor efetivo Vivaldo Rios de Jesus, que condenou o ente municipal ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 991,51, acrescido de correção monetária e juros, conforme critérios fixados na decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Pé de Serra inadimpliu o pagamento da remuneração de dezembro de 2008 ao servidor autor; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento pelo ente público autoriza a presunção de veracidade das alegações autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à percepção dos vencimentos de forma regular e tempestiva, bem como ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.
É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. No caso, o Município não apresentou qualquer documento comprobatório do pagamento devido, tampouco juntou as fichas financeiras, mesmo tendo acesso exclusivo a tais registros.
A omissão do Município quanto à prova do adimplemento das verbas remuneratórias autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte autora, especialmente diante de documentos anexados à inicial e da ausência de impugnação idônea.
A responsabilidade do ente público não se elide pela mudança de gestão, sendo-lhe facultado, se for o caso, buscar reparação contra o agente causador do prejuízo. O princípio da impessoalidade impõe à Administração a conservação dos registros funcionais de seus servidores.
A sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros, com base na EC nº 113/2021, bem como determinou a fixação dos honorários advocatícios somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal efetivo faz jus ao recebimento dos vencimentos de dezembro de 2008, quando não comprovado pelo Município o adimplemento da obrigação.

A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte autora.

A responsabilidade do ente público pelo pagamento de seus servidores subsiste independentemente da gestão administrativa, nos termos do princípio da impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e § 2º; 39, § 3º; 41, caput; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0004964-53.2012.8.05.0211
, oriundos da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
e como apelado
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA,
em favor do filiado
VIVALDO RIOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03